Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717488-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAMELA LETICIA GALDINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA INTERESSE DE AGIR. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. MANTIDA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO ALCANÇADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33 § 4o DA LEI 11.343/2006. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO. ART. 33, § 2o, “B”, DO CP. I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, ausente o interesse recursal. II - A contagem do período depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do CP se inicia a partir da sentença que extingue a punibilidade do agente e não do trânsito em julgado da condenação. III - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “[n]os delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” IV - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VI - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 110 do Código Penal, sob o argumento de que a pretensão executória da pena prescreveu em 08/01/2017, não havendo que se falar em reincidência, já de que não deve prevalecer a condenação anterior, pois entre a data da extinção da pena e a infração posterior decorreu período de tempo superior a 5 (cinco) anos; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que preenche todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a primariedade técnica não repele a aplicação do instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 110 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que a agravante está configurada pela condenação no processo no 2011.03.1.009822-8 que registra a prática de crime anterior ao ora apurado, cujo trânsito em julgado definitivo ocorreu em data anterior, em 5/2/2013. Segundo se pode verificar do documento de fl. 353, a sentença da extinção da punibilidade foi proferida em 24/6/2021. Insta consignar que o início da contagem do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que é de 5 (cinco) anos, se dá após o cumprimento ou extinção da pena, diga-se, a partir do trânsito em julgado da sentença que extingue a punibilidade e não do trânsito em julgado da condenação. Diante do exposto, mantenho o reconhecimento da reincidência, bem como a compensação com a atenuante da confissão espontânea e a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos de reclusão. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é cediço que a reincidência do réu inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado” (AgRg no REsp n. 2.090.328/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023